Tribunal: STF
Processo: ARE 1409638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. MORTE DE ESTUDANTE MENOR POR “BALA PERDIDA” EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FUNÇÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. ART. 198, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. AUTORES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. 1) É pacífico o entendimento pretoriano no sentido de que os parentes ou pessoas que mantenham forte vínculo afetivo com a vítima postule em Juízo reparação por dano moral, não havendo que se cogitar de ilegitimidade ativa ad causam dos autores, enquanto irmãos da vítima de bala perdida em estabelecimento de ensino público do Município do Rio de Janeiro. 2) Embora as ações pessoais contra a Fazenda Pública se sujeitem ao prazo prescricional de cinco anos a que alude o art. 1º do Decreto 20.910/32, o Código Civil estabelece normas gerais em matéria de prescrição, dentre as quais merece destaque aquela estampada no art. 198, inc. I, do Código Civil, segundo a qual não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, constantes do art. 3º da codificação, atualmente apenas os menores de 16 anos. 3) A imutabilidade da coisa julgada é dotada também de função positiva, a qual, embora não impeça o magistrado de julgar o mérito da segunda demanda, o vincula àquilo que já foi decidido em demanda anterior com decisão protegida pela coisa julgada material. 4) Sob esse enfoque, já há manifestação do Poder Judiciário Fluminense(15ª Câmara Cível) acerca deste mesmo fato nos autos do processo nº 0009494- 76.2003.8.19.0001 – 2004.001.37216, movido pelo pai da falecida, cuja fundamentação, em prestígio à função positiva da imutabilidade da coisa julgada, não pode ser ignorada por este julgador. 5) Assim, por questões de segurança jurídica e de coerência das manifestações do Poder Judiciário, de rigor que se entenda pela integral responsabilidade do Município demandado pelo evento danoso que vitimou a irmã dos autores, na medida em que, mesmo sabedor do risco ao qual estavam expostos os alunos do seu estabelecimento escolar em razão dos constantes conflitos entre traficantes na respectiva localidade, não tomou as providencias necessárias para garantir o cumprimento de seu dever de guarda e vigilância daqueles que estão sob os seus cuidados. 6) As circunstâncias do presente caso evidenciam o nexo de causalidade entre o óbito da aluna e a omissão dos agentes públicos que administram a unidade escolar do Município do Rio de Janeiro, os quais não exerceram de forma adequada à realidade local o dever de guarda e segurança da menor que se encontrava no interior do estabelecimento escolar. 7) Dano moral que, portanto, se faz caracterizado na hipótese, traduzido pela violação a um dos aspectos inerentes aos direitos da personalidade, qual seja, a integridade psíquica e emocional dos autores, a qual restou abalada pela experiência já na tenra idade de perder de um ente querido, no caso, sua irmã. 8) Em se tratando de irmãos, o E. STJ vem fixando valores menores do que os devidos aos pais(AgRg no AREsp 638.324/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015 e o AgRg no AREsp 533.714/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 9) No caso das duas primeiras autoras, ainda que contassem à época do fato pouca idade – respectivamente 4 anos e 3 anos – dúvida não há que sofreram com a súbita perda de sua irmã, qualificando-se, portanto, como vítimas indireta do ato lesivo(dano moral por ricochete). 10) Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se o acolhimento parcial do recurso adesivo para majorar o valor do quantum indenizatório devido a cada uma das duas primeiras autoras para o valor de R$ 50.000,00, o qual melhor atende aos parâmetros observados por este E. TJRJ. 11) O mesmo raciocínio, porém, não se aplica ao terceiro autor, o qual contava apenas 5(cinco) meses de vida quando do passamento de sua irmã, com a qual, portanto, não chegou a estabelecer estreito vínculo afetivo, e, além disso, não possuía o referido demandante capacidade para compreender a realidade dos fatos, embora se reconheça que tenha sofrido dano reflexo em decorrência do abalo familiar sofrido naquela época com a traumática perda da infante, em virtude do que se impõe a redução do valor da indenização por dano moral que lhe é devida para R$20.000,00, a qual se mostra razoável diante das peculiaridades acima aduzidas. 12) Recursos aos quais se dá parcial provimento recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente